Tribunal: STF
Processo: HC 187309
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. FURTO QUALIFICADO. HISTÓRICO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF.
    2. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 582.184-AgRg/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre registrar, desde logo, que, no tocante especificamente à pretendida revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), o exame destes autos evidencia que o magistrado do pleito suscitado nesta causa sequer examinou os fundamentos em que se apoia, no ponto, a pretensão deduzida na presente impetração.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (…).” (grifei)
    Entendo, nesse contexto, e considerado o próprio teor da Recomendação nº 62 do CNJ, que a necessária implementação de regras e procedimentos destinados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem ser inicialmente apreciadas e ponderadas pelas instâncias ordinárias competentes para a causa penal, eis que os magistrados e os Tribunais locais possuem melhores condições para avaliarem a situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo (ou da unidade a que se acha recolhido), a fim de adotarem as providências cabíveis e indispensáveis à solução do caso concreto.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.492/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.538/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 183.581/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 183.589/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 183.621/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 183.694/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.730/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Cumpre rememorar, finalmente, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator